Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-56.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702364-56.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCA ARAUJO DE JESUS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 2 a 9/4/2025) (Id 69970986), a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS apresentou diversas petições ao Id 70704908, informando a cessão de crédito objeto do presente processo com a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., bem como de outros, pugnando pela substituição processual (Id 70704908 – pp. 7-8). Subsidiariamente, requereu o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC. Publicado o acórdão da apelação interposta pela autora (Id 70794430), a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS novamente peticionou nos autos requerendo a substituição processual e, subsidiariamente, seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC (Id 70915015). Vieram aos autos documentos que comprovam a cessão do crédito objeto deste processo (Id 70705159 – p. 4). Dispensada a intimação da parte apelada porquanto ainda não citada no primeiro grau, tampouco intimada para apresentação de contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. A Lei 10.931/2004 estabelece: a “Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. Por sua vez, o documento de Id 70705159 – p. 4 comprova a ocorrência da cessão do crédito representado pelo termo de declaração de cessão que fundamenta a pretensão deduzida na demanda. Inexistente concordância da parte contrária com relação ao pedido de substituição processual, por não ter havido manifestação do apelado, incabível o deferimento desta, nos termos do art. 109, §1o, CPC (§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária). Todavia, nos termos do art. 109, §2o, c/c art. 120, ambos do CPC (Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar), é possível o ingresso do cessionário como assistente litisconsorcial do cedente independentemente de concordância da parte adversa. Desse modo, DEFIRO o pedido de ingresso da Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados como assistente litisconsorcial da parte autora/apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., nos termos do art. 109, § 2o c/c art. 120, ambos do CPC. Em o fazendo, determino a retificação do polo ativo a fim de ser incluída, como assistente litisconsorcial, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados no polo passivo, com a devida habilitação dos patronos constantes da petição de Id 70915015, observando-se o pedido de intimação exclusiva. Determino, ainda, a exclusão dos autos das petições catalogadas ao Id 70704908 que não se relacionam com o presente processo, mantendo-se, apenas, a petição constante às páginas 7 e 8 do Id 70704908. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora